Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. FILHO MAIOR ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR.

I - Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

II - A maioridade civil por si só não afasta o dever dos genitores de prestar os alimentos aos filhos, com fundamento no princípio da solidariedade familiar.

III - A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante.

IV - Deu-se provimento ao recurso.